Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POSTA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE QUAISQUER DEVEDORES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA., com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos no 0736922-18.2023.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à penhora em sede de cumprimento de sentença.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a agravante alega que, em que pese a obrigação jurídica solidária, há entendimento pacífico do STJ no sentido de que se mostra possível a penhora de bens da matriz para saldar débitos da filial. Sustenta que reconhecida a responsabilidade solidária em sentença, é imperioso reconhecer que o cumprimento da obrigação pode ser exigido preferencialmente do devedor principal, nos termos do artigo 275, §1o, do Código Civil, não podendo a agravante ser obrigada a arcar isoladamente com a totalidade da obrigação, em especial quando comprovada a conduta omissiva da coexecutada Esmale e quando a agravante atua de forma colaborativa, indicando os dados da verdadeira devedora para cumprimento.
4. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito a reforma da referida decisão com a revogação da ordem judicial que determinou a constrição de valores nas contas bancárias da agravante em favor da agravada; o reconhecimento do cumprimento da liminar pela agravante, na medida das suas capacidades atribuídas em lei, e o reconhecimento de que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela agravante, devendo ser resolvida sem culpa.
5. Decisão de ID 72691736 deferiu o pedido de tutela recursal.
6. Sem contrarrazões ao agravo.
III – Questões em discussão.
7. Analisa-se a responsabilidade civil e executiva da agravante.
IV – Razões de decidir.
8. De pronto, não se vislumbra a possibilidade de afastar a responsabilidade da ora agravante pela obrigação de pagar relativa aos custos de procedimento cirúrgico e tratamento decorrente de indevida negativa de cobertura. Isso porque, a aludida obrigação transitou em julgado, consignando a solidariedade entre a agravante e agravada ESMALE. Isto é, o "decisum" resta coberto pelo manto da imutabilidade, respondendo a agravante pela totalidade da dívida, sem prejuízo de eventual ação regressiva autônoma, que não em sede de cumprimento de sentença, descabendo ao juízo de origem recortar os limites da coisa julgada e fixar proporção de responsabilidade outra, diversa daquela posta em sentença já passada em julgado.
9. Por derradeiro, frise-se não haver previsão legal para benefício de ordem/preferência para constrição de bens das partes executadas, para satisfação do crédito de quem de direito, quando constituída a solidariedade da obrigação.
V – Dispositivo.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.